Tribunal: TJDFT
Processo: 0709515-59.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709515-59.2022.8.07.0007 RECORRENTE: BCEC - BRASIL CENTRAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA SS RECORRIDO: JESSICA RODRIGUES DA SILVA ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. PRESCRIÇÃO DECENAL. NÃO OCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS. PONTUALIDADE. INAPLICABILIDADE DA PORTATIA NORMATIVA No 8/2015 DO MEC. I – Aplica-se o prazo prescricional decenal, art. 205 do CC, quanto à pretensão de revisão contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais referente à contratação de serviços educacionais pagos mediante financiamento estudantil – Fies. Prejudicial rejeitada. II - Os valores a serem pagos pelos beneficiários do Fies deveriam considerar todos os descontos regulares e coletivos, inclusive de pontualidade, art. 4o, § 4o, da Lei 10.260/01. III – Eventual atraso no repasse de valores pelo FNDE não pode prejudicar a estudante que custeia o curso por meio de financiamento estudantil e não tem ingerência sobre as datas dos repasses. IV – Os descontos concedidos aos beneficiários do Fies pela Portaria Normativa no 8/2015 do MEC não se aplicam aos estudantes que se submeteram ao processo seletivo no semestre anterior, como a autora. V - Apelação da ré conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação ao artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, asseverando a ocorrência de prescrição parcial da pretensão, tendo em vista a natureza de trato sucessivo do contrato de prestação de serviços educacionais, vinculado ao pagamento de cada mensalidade. No aspecto, colaciona ementa de julgado do TJMG com o qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 206, §5o, inciso I, do CC, tampouco quanto ao indicado dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, afastou a tese de ocorrência de prescrição parcial, fazendo constar, verbis: “O contrato objeto do litígio foi celebrado em 28/1/15 (id. 50499425); a abertura de crédito para o financiamento de encargos educacionais ao estudante do Ensino Superior – FIES foi celebrada em abril/2015 (id. 50499426), e o repasse de valores à faculdade, via FIES, ocorreu de janeiro/2015 a dezembro/2020 (id. 50499426). Portanto, não transcorreu o prazo prescricional decenal.” (id 52481630, item 18). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012